Tribunal: TJDFT
Processo: 0722539-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722539-10.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA JOSEITA SILVA BRILHANTE USTRA AGRAVADO: EDITERRA EDITORIAL LTDA, THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Joselita Silva Brilhante Ustra contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0719552-03.2021.8.07.0001, determinou o arquivamento provisório dos autos de referência, nos seguintes termos: “Diante da ausência de manifestação da exequente, indefiro o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ainda, constata-se o não conhecimento do recurso interposto (ID 193815086). Considerando a inexistência de indicação de bens passíveis de constrição pelo credor e que foram esgotadas as pesquisas realizadas por este Juízo, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, determino a suspensão do processo por um ano, no termos do art. 921, § 1o, do CPC. O processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa das partes, assegurado o seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Para atender ao disposto no art. 921, § 4o, do CPC, na hipótese de não haver indicação de bens para constrição, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano a contar da presente data. Intimem-se.” Sustenta a Agravante que não é caso de suspensão do processo por falta de bens dos Agravados, pois foram indicados bens passíveis de constrição, tanto é que há nos autos auto de adjudicação de bens, o que afasta a aplicação da suspensão da prescrição prevista no artigo 921, § 1°, do CPC (Id. 169897779). Registra que a suspensão da execução, nos termos do artigo 921 do CPC, somente é cabível quando o executado não possui bens penhoráveis. Afirma ser contraditória a decisão de suspender o processo por ausência de bens, correndo em seu desfavor a prescrição intercorrente, quando, na verdade, há nos autos bens penhorados. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada para que seja ordenado o prosseguimento da execução, sem que ocorra a suspensão com fundamento no artigo 921, III, do CPC. Pelo despacho Id. 62196633, foi determinada a intimação da Agravante para se manifestar quanto à perda superveniente do interesse de agir, porquanto foi acolhido o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (Id. 204896681 dos autos de origem). Na petição Id. 62760578, a Agravante informa que não há perda superveniente do interesse de agir, pois recorreu da suspensão do processo com fundamento no artigo 921 do CPC. Como se sabe, dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso encontram-se a legitimidade e o interesse de agir (utilidade, necessidade e adequação) que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida a se valer das vias recursais apropriadas para manifestar sua irresignação (art. 996 do CPC). No caso concreto, considerando que o Agravante pretende discutir neste recurso tão somente a determinação de arquivamento provisório dos autos da execução e foi acolhido o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, dando prosseguimento à execução, está prejudicada a análise do presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora